Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — RECLAMAÇÃO No 1000008-11.2022.8.11.0000 — CLASSE 244 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
RECLAMANTE: LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA;
RECLAMADA: TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO;
BENEFICIÁRIO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
À Seção de Direito Público compete julgar “as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo” (RITJ/MT, artigo 15-D, VI).
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator em substituição